Tribunal: STF
Processo: ARE 1439555
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



     



     CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. AUTUAÇÃO. PISO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SALÁRIO MÍNIMO. VINCULAÇÃO. INVIABILIDADE 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a vinculação do piso-base ao salário mínimo, tal como efetuado nas Leis 5.194/66 e 4.950-A/66, por conta do disposto na parte final do inciso IV do art. 7º da CF/88.



    O recorrente aponta violação ao art. 7º, IV e V, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a vedação expressa no artigo 7º, IV, da CF/1988, diz respeito à fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo, não sendo esta a hipótese, já que a Lei Federal nº 4.950A/1966 apenas estabelece o salário-base mínimo dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, nada dispondo acerca da correção dos referidos salários.”



    Alega que “é defeso utilizar o salário mínimo como índice de reajuste de vantagem de servidor público e de empregados, o que não é o caso do art. 7º, V, da CF/88, que apenas estabelece o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, sendo que tal distinção não foi observada pelo acórdão recorrido.”



    Aduz que “restam totalmente compatíveis com o ordenamento jurídico vigente as alegações do Conselho recorrente no sentido de que exigir o cumprimento, por parte de empresas, do Salário-Mínimo Profissional instituído pela lei federal 4950-A/66.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao manter a sentença, assentou o seguinte:



    A questão não comporta maiores digressões, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a vinculação do piso-base ao salário mínimo, tal como efetuado nas Leis 5.194/66 e 4.950-A/66, por conta do disposto na parte final do inciso IV do art. 7º da CF/8. 



    [...]



    Ocorre que, a despeito da previsão contida nas normas anteriormente transcritas, há de se observar que o artigo 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, ao garantir que é direito dos trabalhadores o recebimento de salário mínimo, fixado em lei e nacionalmente unificado, vedou a sua vinculação para qualquer fim. Ao apreciar a questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio da Súmula Vinculante n. 4, de que, "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial". 



    E ainda que alegue o CREA/PR que "a vedação expressa no artigo 7º, IV, da CF/1988, diz respeito à fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo, não sendo esta a hipótese, já que a Lei 4.950- A/1966 apenas estabelece o salário-base mínimo dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, nada dispondo acerca da correção dos referidos salários", há de se observar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, especificamente em relação à Lei 4.950-A/1966, pelo reconhecimento da impossibilidade de fixação do piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo, por ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal.



    Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de ser possível a fixação do piso salarial inicial de categoria profissional em múltiplos de salários mínimos, desde que não existam reajustes automáticos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 914.780 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de março de 2016 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 



    2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 



    3. A inovação em agravo regimental é incabível. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. 



    (ARE 922.319 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de maio de 2017 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53-MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1.057.945 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de outubro de 2017 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.089.970 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de outubro de 2018 - com meus grifos)



    DIREITO DO TRABALHO. SALÁRIO PROFISSIONAL. DIFERENÇA SALARIAL. LEI Nº 4.950-A/66. ESTIPULAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 1.078.014 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2017 - com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos, desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.300.465 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de março de 2021 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.145.012 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2019 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário para determinar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente